Tribunal: TJMT
Processo: 1024961-23.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024961-23.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), KELSON DHIAMES SANTOS DA SILVA - CPF: 019.584.631-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. COBRANÇA UNILATERAL E NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança unilateral da multa por violação de lacre, sem a presença do consumidor na vistoria nem prova efetiva da infração, compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo ilegítima à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança, o que não foi feito.

A documentação unilateral apresentada pela recorrente sem assinatura do consumidor, é insuficiente para comprovar a infração.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) Confirmar a tutela de urgência deferida no ID 173053658, tornando seus efeitos definitivos;

b) Declarar a inexistência de débito referente à multa aplicada à matrícula nº 15526-8, sob alegação de violação de lacre, pela parte ré Águas de Sinop S.A.;

c) Determinar à parte ré que refature a conta de água do mês de outubro de 2024, no valor correto de R$ 210,10 (duzentos e dez reais e dez centavos), excluindo-se a cobrança indevida decorrente da multa administrativa;

d) Julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela parte ré.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Segundo se extrai da petição inicial, o autor é consumidor do serviço de fornecimento de água, vinculado ao contrato nº 15526-8. Alega ter sido surpreendido com a cobrança de multa referente à suposta violação de lacre.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que, durante a vistoria realizada, constatou-se que o medidor de água instalado no imóvel do reclamante encontrava-se sem o lacre, razão pela qual foi aplicada a multa.

O cerne da demanda diz respeito ao ônus da prova. Assim, tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água do mês questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida
, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Da análise dos autos, embora verifica-se que o local da vistoria foi a casa do autor, constata-se que a vistoria descrita no Termo de Ocorrência não foi acompanhada pelo autor. Dessa forma, conclui-se que a vistoria não observou os procedimentos necessários à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Portanto,
ilegítima a cobrança da multa imposta ao consumidor, eis que apurada unilateralmente pela recorrente
. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. COBRANÇA UNILATERAL E NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito. Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e declarar inexigível o débito de R$ 779,90 referente à fatura de água do mês de outubro de 2024.

A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, a legitimidade da multa, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de multa decorrente de suposta violação de lacre no hidrômetro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral; (iv) avaliar se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança unilateral da multa por violação de lacre, sem a presença do consumidor na vistoria nem prova efetiva da infração, compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo ilegítima à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança, o que não foi feito.

A documentação unilateral apresentada pela recorrente, como o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem assinatura do consumidor, é insuficiente para comprovar a infração.

O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da cobrança indevida, tentativa frustrada de solução administrativa e posterior suspensão do serviço de fornecimento de água, mesmo após a concessão de medida liminar.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais atende ao critério bifásico fixado pelo STJ, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público não pode impor multa por infração apurada de forma unilateral, sem a participação do consumidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Configura dano moral a cobrança indevida de débito, seguida de tentativa frustrada de resolução administrativa e interrupção do serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico e ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 03.05.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

(N.U 1027924-04.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ressalte-se que as fotografias acostadas aos autos demonstram que o hidrômetro se encontra instalado na parte externa da residência do reclamante, não havendo qualquer prova de que a suposta violação do equipamento tenha sido por ele praticada.

Logo, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, faz jus o reclamante à desconstituição do débito lançado na fatura de água, referente à multa aplicada em razão de suposta violação de lacre.
Consequentemente, deve ser indeferido o pedido contraposto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025